Tribunal: TJDFT
Processo: 0722311-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722311-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADL REPRESENTACAO E PARTICIPACAO LTDA, AFFONSO FEIJO DA COSTA RIBEIRO NETO, ATEL AVANCOS TECNOLOGICOS EM ELETRONICA LTDA, KEIZO AKAMATSU, ESPÓLIO DE NELIO JOSE NICOLAI, ROTA RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RUBENS FERNANDES CORDEIRO FILHO RÉU ESPÓLIO DE: AUGUSTO HENRIQUE RAUBER D E S P A C H O Considerando que a pretensão recursal afeta apenas os interesses dos advogados de Affonso Feijó da Costa Ribeiro Neto, corrija-se o cadastro processual, mantendo-se apenas este como parte agravada e excluindo-se os demais. Feito, intime-se o agravado para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal. Brasília, DF, em 06 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator